Tribunal: TJDFT
Processo: 0722763-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722763-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILTON PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOSE NILTON PEREIRA DE JESUS contra a decisão do Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0706870-21.2018.8.07.0001, ajuizada por BRASAL REFRIGERANTES S/A, rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado por intermédio do sistema SisbaJud/Bacenjud, convertendo a indisponibilidade em penhora, nos seguintes termos (ID 127645495 autos de origem): Processo em fase de cumprimento de sentença. Realizada a pesquisa de bens em nome do executado, o bloqueio BACENJUD restou parcialmente frutífero, sendo bloqueada a quantia de R$ 1.780,15 (ID 115626513). O réu impugna a penhora juntando aos autos seus demonstrativos de rendimentos, demonstrando perceber em torno de R$ 2.500,00 a tal título. Entretanto, seu saldo em janeiro de 2022 alcançava R$ 23.538,31 (ID124011810). Logo, sua movimentação financeira é bem superior aos seus rendimentos. Assim, mantenho hígida a penhora. DEFIRO o levantamento em favor do autor. Entretanto, observando o valor transferido, conforme extrato anexo, foi de R$ 1.770,19, de modo que intime-se o exequente para informar a conta de depósito de cada quantia, já que os valores indicados no ID 116865355 são superiores aos valores transferidos. I Prazo: 05 dias. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que os valores penhorados em sua conta corrente são decorrentes de seu salário e, por conseguinte, seriam impenhoráveis. Afirma que sua remuneração está comprometida com os seus gastos mensais e o bloqueio fere o princípio da dignidade humana. Destaca que os créditos recebidos são provenientes de empréstimos efetuados para reforma na casa de sua mãe. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal e; no mérito, o provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora realizada na origem. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente, os quais alega a parte agravante serem provenientes de renda salarial. A princípio, todos os bens de propriedade do devedor, que tenham valor econômico, podem estar sujeitos à execução (arts. 831 e 832 CPC). Todavia, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, considerando-os impenhoráveis, como as importâncias percebidas a título salarial, em virtude de sua natureza alimentar, salvo para o pagamento de prestações alimentícias (art. 833, IV, e §2o, CPC). Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Desta feita, cabe à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, se encontra no rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Na hipótese vertente, dos extratos da conta do BRB – Banco de Brasília S/A colacionados, referentes aos meses de janeiro a março de 2022 (ID 124011810, 124011825 e 124011826 autos de origem) não se pode afirmar, de forma inequívoca, que o saldo de R$ 23.538,31 (vinte e três mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), existente no início do mês de janeiro, provenha unicamente de seu salário ou de empréstimo consignado. Assim, sem a comprovação de que os valores bloqueados tenham como origem exclusiva a sua fonte de renda, tendo em vista a existência de valor muito maior que o salário recebido, deve ser mantida a constrição do valor bloqueado. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300